Tribunal: STF
Processo: ARE 1347475
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Ação Penal. Prefeito. Requisições Ministeriais acerca de suposto acúmulo ilegal de cargos públicos por servidores públicos municipais. Não atendimento. Art. 10 da Lei 7.347/85. Preliminar. Suposta Correlação do processo com outros feitos em trâmite neste Tribunal. Fatos diferentes. Conexão. Inexistência. Autoria e Materialidade. Comprovação. Acervo. Suficiência. Condenação. Imperatividade. Pena. Substituição por Restritivas de Direito. Viabilidade. Perda do Cargo. Desnecessidade. Condenação fora das hipóteses do inciso I do art. 92 do Código Penal."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Em análise de mérito, dos autos, a se extrair, instaurada pela promotoria de justiça de São João Batista a portaria de n°. 06/2016 em razão de que pelo órgão ministerial tomado conhecimento de supostas acumulações indevidas de cargos públicos que estariam sendo perpetradas no Poder Executivo do Município de São João Batista resultando na instauração da Notícia de Fato n°. 14/2016, convertido no processo administrativo n°. 01/2016- PJSJB.



    Com efeito, a partir do citado feito administrativo, enviado pela promotoria de justiça comarcana o ofício n°. 20/2017-PJSJB (fls. 44/45), recebido pessoalmente pelo Prefeito daquele município em 18.01.2017, se lhe requisitando informações acerca de acúmulo indevido de cargos por servidores municipais, com lista apresentada contendo 36 (trinta e seis) servidores, tendo, como resposta apresentada pelo Procurador Geral municipal, a emissão do oficio n°. 38/2017-PGSJB (fls. 46), em que informado ao órgão ministerial que a administração pública daquele município estaria analisando os documentos apresentados durante o processo de recadastramento para identificar possíveis servidores que se encontravam com acumulo indevido de cargos públicos, destacando ainda que, acaso verificadas tais irregularidades, seria instaurado processo administrativo disciplinar, requerendo ainda prazo de 30 (trinta) dias para informar as medidas adotadas.



    (...)



    Contudo, inobstante pelo réu tomado prévio conhecimento acerca das requisições ministeriais, a elas não atendido, tanto que, em 24.04.2017, certificado seu descumprimento (fls. 55).



    Assente essa ilação na medida em que, suficiente o acervo a demonstrar que pelo réu, chefe da edilidade, recebido antes mesmo das requisições desatendidas, um ofício enviado pela promotoria de justiça comarcana em que inicialmente requisitadas informações acerca de suposto acúmulo indevido de cargos públicos por servidores daquele município, tendo enviado como resposta, através do Procurador-Geral que estariam sendo analisados os documentos referentes ao recadastramento dos funcionários daquela municipalidade e verificação de suposta ocorrência de acúmulo indevido de cargos com a promessa de que acaso identificados, instaurado processo administrativo disciplinar. 



    Sendo assim, de nenhuma dúvida, não só o prévio conhecimento do réu acerca das requisições e seus respectivos objetos, bem como a saciedade demonstrada a importância dos documentos requisitados pelo órgão ministerial ao intento de ajuizar possível ação cível, somente possível, acaso se lhes fornecida a documentação referente ao procedimento de recadastramento de servidores daquele município e os documentos relativos aos casos de acúmulo indevido de cargos identificados assim como informação acerca das providências tomadas por aquela administração.



    Dessa forma, nem a resposta apresentada pelo réu em sua defesa, como que, cópia de ofício (fls. 103/104) datado de 18.09.2017 entregue na Promotoria de Justiça de São João Batista em 22.09.2017, serve pala elidir sua responsabilidade penal e tampouco descaracterizar o crime se lhe imputado, eis que, encaminhadas as informações requisitadas notoriamente fora do prazo, somente após o oferecimento da denúncia e ainda assim, prestadas de maneira incompleta.



    Em palavras outras, agido o acusado de forma voluntária e intencional ao desatender in casu duas requisições ministeriais que tinham por objeto a coleta de documentos e informações acerca de suposta acumulação indevida de cargos públicos por servidores do município de São João Batista, ao fito de oportunizar ao órgão ministerial eventual propositura de ação civil, situação portanto, inteiramente subsumida ao tipo se lhe imputado na exordial acusatória, razão porque, julgo procedente a denúncia e condeno o réu pela prática do crime descrito no art. 10 da lei 7.347 de 1985 c/c art. 69 do Código Penal (por duas vezes)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente